Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707135-24.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JESUSMAR OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAUCARD S/A interposta em face da sentença de ID 38949185 proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Considerando a ausência de comprovação do recolhimento do preparo, devidamente intimado para realizar o recolhimento em dobro, o apelante quedou-se inerte conforme certidão de ID 39387049. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Destaquei) O reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária devida intimação do recorrente para pagamento em dobro do preparo. Contudo, explicita que não observada a medida imposta, a deserção é medida que se impõe. Assim, claramente inadmissível o recurso que não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal, conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) Considerando a ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, o apelante fora devidamente intimado para recolher em dobro o preparo, quedando-se inerte; logo, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de concedida ao Agravante (parágrafo único do art. 932 c/c § 4o do art. 1.007 do CPC) a oportunidade para que sanasse o vício na comprovação do recolhimento do preparo recursal, esta não fora correspondida a contento, ante a comprovação apenas de recolhimento simples do preparo, o que motivou a negativa de conhecimento ao Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1426016, 07078278320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 19 de setembro de 2022 13:47:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador